Tribunal: TJBA
Processo: 0503305-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503305-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NARA SOARES SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com pedido de danos morais. Autora Apelante alega não ter contratado os serviços da SKY e que as cobranças reiteradas desde 2016 são indevidas e abusivas.

II. Questão em discussão:
Configuração do dano moral indenizável e majoração dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir:
Relação de consumo configurada e presente a verossimilhança das alegações autorais, cabível o deferimento da inversão do ônus da prova. Inexistência de provas da contratação. Apesar da responsabilidade objetiva da acionada, não se verifica a ocorrência de cobranças vexatórias, visto que não houve negativação dos dados da Recorrente e não evidenciada nenhuma situação que tenha maculado a sua honra e imagem. Situação dos autos que reporta a mero dissabor da vida cotidiana.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503305-87.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante NARA SOARES SOUZA e como Apelada SKY BRASIL SERVICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça